Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-83.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de prova inequívoca do pagamento da indenização ao segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de prova inequívoca do pagamento da indenização ao segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso provido.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos, principalmente a prova documental. O juiz é destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento, não justificando a produção de prova pericial, uma vez que sequer há notícia nos autos de que os equipamentos foram preservados.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação do pagamento do valor devido ao segurado, providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documento apontando o valor da indenização, assim como a previsão de crédito na conta bancária do segurado (fls. 153), não cuidou a autora de instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não se considera comprovado o pagamento apontado.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões de seus trabalhos são extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga elétrica" e "sobrecarga de energia elétrica", fatos não comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000230-83.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ENERGISA SUL-
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
2
COMARCA: Assis – 1a Vara Cível – Juíza Marcela Papa Paes
APTE. : Energiza Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
APDA. : HDI Seguros S/A
VOTO No 43.761
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos
cobertos
por
contrato
de
seguro.
Regressiva da seguradora contra concessionária de
energia elétrica. Ação julgada procedente. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Ausência de prova
inequívoca do pagamento da indenização ao segurado a
constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora
noticia
pagamento
da
indenização
sem
prévia
comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova
técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o
serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos
técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão que
não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano
não provado. Recurso provido.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
quando os elementos necessários para a convicção judicial já se
encontram nos autos, principalmente a prova documental. O juiz é
destinatário maior das provas e a ele compete determinar a
realização daquelas necessárias ao seu convencimento, não
justificando a produção de prova pericial, uma vez que sequer há
notícia nos autos de que os equipamentos foram preservados.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação do pagamento do valor devido ao segurado,
providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter
reproduzido documento apontando o valor da indenização, assim
como a previsão de crédito na conta bancária do segurado (fls. 153),
não cuidou a autora de instruir o feito com os demonstrativos das
operações
bancárias,
acompanhadas
das
autenticações
correspondentes, razão pela qual não se considera comprovado o
pagamento apontado.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e as conclusões de seus trabalhos são extremamente
genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por “descarga
elétrica” e “sobrecarga de energia elétrica”, fatos não comprovados
necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
3
convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 478/486
que julgou procedente o pedido deduzido em ação regressiva para condenar a ré a pagar
à autora o valor de R$ 5.369,40, corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros
de mora legais a partir da citação, arcando, ainda, com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Invoca a apelante, de início, nulidade da sentença em face da
caracterização de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez
que requereu a produção de prova pericial. Aduz, ainda, ausência de interesse de agir,
uma vez que não houve instauração do procedimento administrativo junto à
concessionária, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL. No mérito, alega que
os laudos técnicos elaborados unilateralmente pela seguradora não são suficientes à
comprovação da responsabilidade da concessionária pelos danos reclamados. Aduz que
não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos reclamados e o
fornecimento de energia elétrica. Assevera que não foi observado o procedimento
disposto na Resolução no 414/2010, pelo que ficou impedida de vistoriar os
equipamentos. Afirma que é de cada usuário a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas da unidade consumidora, salientando que não houve perturbação no
sistema elétrico que atende a unidade consumidora do segurado. Insurge-se contra os
danos materiais na medida em que não comprovados pelos documentos exibidos nos
autos. Anota que eventual descarga atmosférica configura excludente de
responsabilidade (caso fortuito ou força maior). Prequestiona a matéria. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
4
É o resumo do essencial.
Pretende a apelante a decretação da nulidade da sentença em
razão do cerceamento de defesa, afirmando ser necessária a realização de prova pericial.
Contudo, a produção da prova pretendida, diante dos subsídios dos autos, em nada
alteraria o convencimento judicial. Vale dizer, o juiz é o destinatário das provas e a ele
compete considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só
determinando dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente
necessária para seu convencimento. No caso, a prova documental exibida mostra-se
suficiente para o julgamento antecipado da lide, afigurando-se desnecessária a
providência perseguida.
A preliminar de falta de interesse de agir por ausência de
requerimento administrativo se confunde com o mérito e como tal será analisada.
No mérito, assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou
com o consumidor de energia Amandio Mendes Acorci contrato de seguro na
modalidade residencial, com cobertura de danos elétricos, destacando que houve
distúrbios elétricos no respectivo imóvel proveniente da rede de distribuição, causando
danos aos equipamentos elencados. A autora efetuou o pagamento da indenização
contratada, após apuração técnica, no valor total de R$ 5.369,40, cujo montante busca
ser reembolsada com a presente ação de regresso.
Contudo,
o
ressarcimento
pleiteado
pela
seguradora
é
condicionado à comprovação do pagamento do valor devido ao segurado, providência
que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documento contendo dados
de pagamento, assim como a previsão de crédito na conta bancária do segurado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
5
153), não cuidou a autora de instruir o feito com os demonstrativos das operações
bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não se
considera comprovado o pagamento apontado.
Ainda que assim não fosse, há situações a serem abordadas e
invocadas na defesa, ou seja, a falta de documentação hábil, além da ausência de
oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, questionado o nexo
causal.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não
fez prova do nexo causal nos procedimentos administrativos, razão de seu
indeferimento, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso adequado da via
administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser exercida em até 90
dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do fato. Desprezada a
cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da proximidade da ocorrência,
poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama da seguradora prova técnica
aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de dúvida, os vínculos dos danos
com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se apenas de laudos e orçamentos
colhidos unilateralmente que indicam de forma lacônica a causa como sendo de
“descarga elétrica” e “sobrecarga de energia elétrica” (fls. 52/54 e 66/67), não
constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia
avaliar com a devida acuidade a questão da responsabilidade pelos danos elétricos,
contudo, restou prejudicada diante do desinteresse da autora pela prova pericial
adequada, com acionamento prévio da concessionária. Nem é caso de inversão do ônus
da prova diante das alegações genéricas da autora, que carecem de verossimilhança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
6
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de
serviços públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral,
pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os
prejuízos reclamados. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o
nexo causal, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado
ao segurado sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da
origem dos danos reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva,
máxime quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação
brusca e intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação
de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do
agente NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há
nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo
segurado, sem o crivo do contraditório Sem prova cabal de que os danos
nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
7
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada Improcedência da ação Recurso da concessionária
ré provido, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado
o recurso da autora.” (Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm.
de Direito Privado rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária
sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida
pela Resolução ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo,
sem esta providência, mas mediante prova técnica da natureza do evento
lesivo e do liame causal com o serviço prestado Ação respaldada em
documento administrativo, sem assinatura ou conclusão técnica e ainda com
conclusão contraditória ao objetivo colimado na petição inicial Nexo de
causalidade entre o fato e o dano não provado Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no 1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de
Direito Privado
rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira
j.
22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos
rasos e inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam
valorados de modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de
realização de prova pericial causada por desídia da apelada, que desconhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-83.2020.8.26.0047 -Voto no 43761
8
o paradeiro dos equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas
alegações do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata
o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap.
1008767-45.2016.8.26.0100, Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso, assim, dá-se provimento para julgar improcedente o
pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 20% do valor dado à
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator